Tribunal: TJDFT
Processo: 0734387-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. REPARO. VEÍCULO. GARANTIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS.
I – Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito apto a autorizar a concessão da tutela de urgência, eis que os documentos não são suficientes para concluir que os reparos do veículo devem ser integralmente cobertos pela garantia de fábrica, necessitando a matéria de elucidação em dilação probatória. Mantido o indeferimento da tutela de urgência, art. 300, caput, do CPC.
II – Agravo de instrumento desprovido.